Tribunal: STF
Processo: Rcl 41844
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO DECISUM EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Empregados em Turismo, Hospitalidade, Asseio e Conservação do Norte de Minas, contra decisão monocrática de minha lavra pela qual julguei procedente a reclamação proposta, em decisum assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CULPA IN VIGILANDO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931 – TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. ”
    Em breve síntese, o embargante alega omissão no decisum embargado quanto à ausência do esgotamento de instâncias, suscitada em contestação, como óbice ao prosseguimento da presente reclamação.
    Sustenta, ainda, a ocorrência de contradição na decisão embargada, ao argumento de que o Juízo reclamado não teria fundamentado a responsabilidade da reclamante na ausência de provas mas, antes, na existência de provas que comprovam sua falta de fiscalização contratual.
    Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis: 
    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
    Com efeito, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. De fato, necessário salientar que a omissão apta a atrair a incidência dos embargos de declaração só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado. Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322), para quem “a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender” (grifei). 
    In casu, entendo não haver qualquer omissão, tampouco contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada que, a par de não ter partido de premissas equivocadas, apreciou as questões suscitadas na reclamação de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente. 
    Com efeito, a decisão ora embargada estabeleceu que a responsabilização da reclamante por verbas trabalhistas decorrentes de contrato de terceirização desobedeceria as regras fixadas nesta Suprema Corte sobre o tema, inclusive nos paradigmas alegadamente violados, porquanto fundada na ausência de prova inequívoca apta a comprovar sua responsabilidade.
    Destarte, conforme assentado no decisum recorrido, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante, ora embargada, na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na fiscalização contratual, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços. 
    Saliente-se, no ponto, que a mera imputação de falha na fiscalização contratual pela empresa tomadora de serviços não pode servir de amparo para vinculá-la, automaticamente, às responsabilidades que são de titularidade da empresa prestadora de serviços e, portanto, devem ser por esta última assumidas.
    Quanto à alegada omissão, consistente no não enfrentamento do argumento relativo à ausência de esgotamento de instâncias recursais, destaco que contra decisão proferida em sede de agravo de instrumento em recurso de revista descabem recursos, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT, razão pela qual não prospera o argumento da parte embargante. 
    In casu, entendo não haver qualquer omissão, contradição ou vício a embasar o cabimento dos presentes embargos.
    A rigor, o embargante veicula mera irresignação com a decisão embargada, irresignação esta que não tem cabimento em sede de embargos declaratórios. 
     Consectariamente, o presente recurso extrapola os restritos limites dos embargos de declaração. Isso porque o efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de ambiguidade, obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA À PARTE ORA RECORRENTE - POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA - EXECUÇÃO IMEDIATA – POSSIBILIDADE. A oposição de embargos de declaração sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade (CPP, art. 620) reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis , constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes” (AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/11/2015). 
    Assevere-se, por fim, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que cumpre a regra do art. 93, IX, da CF a decisão judicial que seja fundamentada, ainda que de modo sucinto, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas dos autos (AI 791.292 Tema 339 da sistemática da repercussão geral).
    Ex positis, DESPROVEJO os presentes embargos de declaração, nos termos dos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente